Tribunal: TJBA
Processo: 0557443-04.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0557443-04.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LIVIA DA SILVA MENDES Advogado(s): GABRIEL DA CUNHA DO BOMFIM APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. PREVISÃO DO ART. 485, II DO CPC. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO. VIOLAÇÃO AO ART. 485, § 1º DO CPC. DESCONSTITUIÇÃO DO DECISUM RECORRIDO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Trata-se de Apelação interposta pelo LIVIA DA SILVA MENDES, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR, extinguiu o processo, sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 485, II do Código de Processo Civil (ID. 49536599). 2. Inicialmente, vale ressaltar que o Apelante requereu a anulação da sentença, ao fundamento de que não abandonou a causa, considerando a falta de intimação pessoal da parte, em atenção ao art. 485, § 1º do CPC, para que promovesse o adequado andamento do feito. 3. Cediço que, em conformidade com o disposto no inciso II do art. 485 do CPC, o Juiz não resolverá o mérito da demanda quando o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes. Ocorre que o próprio art. 485, em seu § 1º, condiciona a extinção do processo sem resolução do mérito, fundada no inciso II, ao cumprimento de requisito indispensável, qual seja, prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. 4. No caso em tela, verifica-se que, após a análise da petição inicial, o M.M. Juízo a quo proferiu o despacho de id. 49536590, determinando que a parte autora juntasse aos autos, no prazo de quinze dias, a prova da sua exoneração. 5. Dentro do prazo assinalado, a requerente juntou a petição de id. 49536592 e documento de id. 49536593, em cumprimento ao quanto determinado. 6. Após a juntada da referida petição e documento pela parte Apelante, o Juízo de origem proferiu a sentença vergastada extinguindo o feito, sem sequer determinar a prática, pelo autor ou pelo réu, de qualquer ato ou diligência. 7. Dessa forma, observa-se que o Juízo a quo não promoveu a intimação pessoal do Autor para se manifestar acerca da eventual negligência no andamento do processo, tornando-se imperiosa a desconstituição do decisum recorrido, conforme entendimento deste Tribunal de Justiça, em atenção ao art. 485, § 1º do CPC. 8. No que diz respeito à alegada prescrição da pretensão autoral, verifica-se que não é possível aferir neste momento se restou ultrapassado o prazo prescricional, pois o ato que tornou sem efeito a nomeação da autora data do ano de 2011, mas na sua petição de id. 53600504, a apelante cita a existência de recurso administrativo acerca do qual não há maiores informações nos autos. 9. Assim, tendo em vista que não houve sequer apresentação de contestação nem início de instrução processual em primeiro grau, não há como proceder a análise da prejudicial de mérito nesta sede recursal, sobretudo por não ter havido pronunciamento judicial anterior acerca do quanto alegado, o que caracteriza supressão de instância. 10. Ressalte-se, por fim, que os autos devem retornar ao Juízo de origem, ante a inaplicabilidade do art. 1.013, § 3º do CPC ao caso, já que o processo não está em condições de imediato julgamento, vez que fora extinto de forma antecipada, antes de sequer ter sido apresentada contestação nos autos. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0557443-04.2018.8.05.0001, em que figuram como Apelante LIVIA DA SILVA MENDES e Apelado MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, para ANULAR a sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito, de acordo com o voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau. Sala de Sessões, de 2024. PRESIDENTE MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA (MR25)